Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603166-11.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603166-11.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por IVANILDO CLARO DA SILVA,
CPF: 580.800.589-20, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialismo e Liberdade
- PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 IVANILDO CLARO DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
IVANILDO CLARO DA SILVA (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70255
66
23/02/2020 15:23 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.901
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603166-11.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 IVANILDO CLARO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: IVANILDO CLARO DA SILVA
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE
NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza
formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação
financeira do prestador.
Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de
valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 19/02/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
Num. 7025566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022012401671600000006635442
Número do documento: 20022012401671600000006635442

IVANILDO CLARO DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Federal
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 1762566).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2947416).
Intimado, o requerente manifestou-se pela dilação do prazo para atender as
diligências (id. 3172766).
Deferi o pedido de dilação de prazo (id. 3205566), oportunidade em que o
candidato apresentou manifestação e juntada da prestação de contas retificadora (id.
3367916 e seguintes).
Após a análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 4058566).
Intimado, o requerente manifestou-se e juntou nova prestação de contas
retificadora (id. 4151566 e seguintes).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas das contas da candidata
em virtude da apresentação intempestiva da prestação de contas final e de despesas
pagas com o FEFC, sem a devida comprovação, representando 10,9% do total das
despesas realizada (id. 5861066).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação
das contas do candidato, com determinação de devolução de recursos do FEFC que
não tiveram sua utilização comprovada (id. 5946516).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
intempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.
Num. 7025566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022012401671600000006635442
Número do documento: 20022012401671600000006635442

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.714,52 a título de
receitas (id. 4058566) sendo provenientes de doações financeiras e recursos do FEFC.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) entrega intempestiva da prestação de contas final; e ii)
inconsistências em despesa pagas com recursos do FEFC.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
a) Da intempestividade na entrega da prestação de contas final:
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final, previsto no artigo 52, da Resolução TSE 23.553/2017, o candidato prestou
suas contas em 26/11/2018, antes da adoção das providências previstas no artigo 52, §
6º, especialmente o inciso IV, da Resolução 23.553/2017 do TSE o que afasta o
julgamento das contas como não prestadas.
Outrossim, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira da prestadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas,
pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 57596 – PR, ACÓRDÃO n 53396 de 18/09/2017,
Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2017).

Assim, vislumbro que a irregularidade não compromete a apreciação da
prestação de contas.
Não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência das falhas antes mencionadas impõem apenas a
aposição de ressalva.
Num. 7025566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022012401671600000006635442
Número do documento: 20022012401671600000006635442

b) Inconsistências em despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, no valor total de R$ 290,00 que representa 10,9% dos gastos
contatados:
O Setor Técnico apontou como inconsistência em duas despesas pagas
com recurso do fundo partidários, consistentes na falta de documentos idôneos a
comprovar os gastos eleitorais, conforme o quadro a seguir:
Em resposta, o prestador anexou recibo simples referente ao contrato de
prestação de serviço de Leonardo Alberto Bonassoli (id. 4151666
1 -
link
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=d6f31b66-48d3-4e8f-b61d-52f890185e32&
) e nota fiscal de nº 101 do fornecedor Thapcom Soluções Tecnologia LTDA – ME,
referente
a
outro
lançamento
de
data
10/09/2018
(

4
-
link
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=bca79cb4-0d87-44f9-a5cc-9ecc5531bcf1&
).
Outrossim, conforme apontou o órgão técnico, os beneficiários constam
como contraparte no extrato bancário.
Nesse ponto, anoto que a NF nº. 101 foi juntada para justificar outra
despesa realizada com a mesma empresa, no mesmo valor, cujo pagamento ocorreu
em 10/09/2018. Logo, permanece sem comprovação essa despesa, uma vez que o
artigo 63 da Resolução TSE 23.553 exige expressamente a apresentação de “
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter data de emissão, descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos
”, não cabendo ao
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço
prestador de contas se negar a cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente
quando utilizados recursos públicos no pagamento da despesa.
Por se tratar de despesas pagas com recursos do FEFC, mister a
devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional, montante de R$ 90,00, corresponde
ao valor não comprovado, na forma do art. 82, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em relação à despesa contratada com Leonardo Alberto Bonassoli,
e n t e n d o
q u e
o
r e c i b o
a p r e s e n t a d o
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=d6f31b66-48d3-4e8f-b61d-52f890185e32&
), somado a indicação do seu nome como beneficiário da compensação do cheque no
extrato bancário, comprovam suficientemente a realização do gasto e os seu respectivo
pagamento, sendo incabível a determinação de devolução dos valores.
Num. 7025566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022012401671600000006635442
Número do documento: 20022012401671600000006635442

Por fim, concluo que as falhas remanescentes no caso em apreço não
obstaram a atividade de fiscalização desta Justiça Especializada e, por envolverem
valores inexpressivos, entendo desnecessária a desaprovação das contas, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os parecer do Setor Técnico e voto no sentido de
aprovar com ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por
IVANILDO CLARO DA SILVA, determinando ao prestador que devolva ao Tesouro
Nacional a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), nos termos do artigo 82, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.553/2017.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603166-11.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: IVANILDO CLARO DA SILVA -
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério
de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro
- Substituto em exercício. Ausência justificada do Desembargador Vitor Roberto Silva. Presente
a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Num. 7025566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022012401671600000006635442
Número do documento: 20022012401671600000006635442

SESSÃO DE
19.02.2020 .
Num. 7025566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 23/02/2020 15:23:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022012401671600000006635442
Número do documento: 20022012401671600000006635442